Tribunal: TJDFT
Processo: 0741488-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROTESTO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACATADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e reconhecendo que as parcelas remuneratórias de auxílio alimentação e auxílio saúde devem integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia. Em relação ao abono de permanência, foi pronunciada a prescrição da pretensão autoral.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, narrou ter preenchido os requisitos para aposentadoria especial em 17/04/2016, porém, somente aposentou-se em 27/07/2016, oportunidade em que tinha 6 meses de licença prêmio não usufruída. Informou que no cálculo do valor devido a título de conversão de licença prêmio em pecúnia foi excluído da base de cálculo o abono de permanência, o auxílio saúde e o auxílio alimentação. Aduziu que, quando de sua efetiva aposentadoria, trabalhou 101 dias a mais, fazendo jus ao recebimento do abono de permanência. Pontuou ter recebido o montante referente à licença prêmio por assiduidade de forma parcelada, sem a devida atualização de valores.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 56122746 e no 56122747). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no questionamento quanto ao reconhecimento da prescrição das parcelas relativas ao abono de permanência.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que o SINPRO ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação às ações que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público do DF, matéria objeto da presente demanda, a qual versa sobre abono de permanência e seus reflexos. Defende que o protesto discutido aproveita ao autor e tem condão de interromper o prazo prescricional objeto do presente processo. Requereu a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. O juízo de origem pronunciou a prescrição da pretensão de recebimento do abono de permanência sob o argumento de que a pretensão estaria prescrita em 17/04/2021, antes do marco interruptivo da prescrição, ou seja, antes do ajuizamento do protesto interruptivo, cuja ação (processo no 0702615-61.2021.8.07.0018) foi distribuída pelo SINPRO no dia 26/04/2021. No presente recurso, o recorrente alega ter preenchido os requisitos para sua aposentadoria e, consequentemente, para recebimento do abono de permanência, em 17/04/2016, tratando-se o referido abono de prestação de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional a cada obrigação mensal. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 da STJ, “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Assim, considerando que a pretensão nos autos é para o recebimento do abono de permanência a partir do mês de abril de 2016, verifica-se a ocorrência de prescrição somente do primeiro mês (abril de 2016), sendo cabível o pagamento do abono de permanência relativo aos meses de maio, junho e julho de 2016.
7. É legítimo, conforme entendimento do STF, o pagamento do abono de permanência previsto no §19 do art. 40 da CF/88 ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.
8. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, o abono de permanência deve ser concedido quando preenchidos seus requisitos, sendo desnecessária a formulação de requerimento ou de qualquer outra exigência não prevista constitucionalmente, ou seja, cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar com suas atividades laborais tem direito ao recebimento ao abono de permanência, sem qualquer tipo de exigência adicional.
9. O recorrente preencheu os requisitos para se aposentar em 17/04/2016, ao completar 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, posto já contar com 33 anos de contribuição, razão pela qual faz jus ao recebimento do abono de permanência, ainda que não tenha formalmente optado por permanecer trabalhando, até sua efetiva aposentadoria. Deste modo, impõe-se a reforma da sentença recorrida para afastar a prescrição dos meses referentes a maio, junho e julho de 2016 e condenar o réu ao pagamento do abono de permanência.
10. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, o auxílio alimentação e o auxílio saúde possuem caráter remuneratório permanente, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia. (Precedentes no âmbito do STJ : AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes no : 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019;e, 3a Turma Recursal, âmbito do TJDFT Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).
11. O valor da conversão em pecúnia da licença prêmio deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentadoria. Ainda que no contracheque do recorrente referente à última remuneração anterior à aposentadoria não conste o pagamento do abono de permanência, tal verba deve ser considerada na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração em razão da mora administrativa. Nesse sentido: (Acórdão 1405023, 07225404920218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1324207, 07257808020208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1308972, 07131742020208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Nos termos do art. 121, §6o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, em caso de demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer licença ou afastamento sem remuneração, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento. Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento. O art. 123 do mesmo Diploma Legal diz que: “O débito do servidor com o erário ou o crédito que venha a ser reconhecido administrativa ou judicialmente deve: I – ser atualizado pelo mesmo índice que atualizar os valores expressos em moeda corrente na legislação do Distrito Federal; II – sofrer compensação de mora, na forma da legislação vigente.
13. O prazo concedido à Administração Pública para pagamento de seus débitos não se confunde com o direito ao recebimento da correção monetária – compensação de perda do valor econômico da moeda. Nesse sentido: (Acórdão 1773808, 07098909620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1713855, 07017801120238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. Havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação, qual seja, a data da aposentadoria do recorrente, e a data do cumprimento da obrigação pecuniária, devida a correção monetária a partir da data da aposentadoria.
15. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACATADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte para reconhecer à recorrente o direito ao recebimento do abono de permanência, referente aos meses de maio, junho e julho de 2016, até a efetiva aposentadoria e para determinar a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia do autor, devendo a correção monetária incidir a partir de 27/07/2016 (data da aposentadoria). Mantida a declaração de prescrição referente ao abono de permanência relativo ao mês de abril de 2016.
16. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.